Tribunal: TJDFT
Processo: 0742967-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO NÚMERO DO PROCESSO: 0742967-52.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: VICENTE ALDO FERREIRA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VICENTE ALDO FERREIRA SILVA, contra ato do d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que, em 24.09.2020, nos autos de no 0003651-46.2020.8.07.0009, concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o recolhimento da fiança estabelecida em 1 (um) salário mínimo (R$ 1.045,00 – um mil e quarenta e cinco reais), além do monitoramento eletrônico, comparecimento a todos os atos do processo, proibição de ausentar-se do Distrito Federal sem autorização do Juízo processante, proibição de mudança de endereço e recolhimento noturno das 20h às 06h de segunda-feira às sexta-feira e em regime integral durante os sábados, domingos e feriados. Noticia a Defensoria Pública que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 22/09/2020, em razão da prática, em tese, do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal (receptação). Acrescenta que, muito embora não tenha havido a conversão do flagrante em prisão preventiva, o paciente permanece preso porque não dispõe de condição para arcar com o valor da fiança, restando evidente que a manutenção da cautelar implica em verdadeiro constrangimento ilegal, haja vista tratar desigualmente aqueles que se encontram na mesma situação, em razão de sua situação econômica, reforçando a seletividade do sistema penal. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem, com a expedição do alvará de soltura, sem a necessidade do recolhimento da fiança. No mérito, requer a confirmação da ordem em favor do paciente. A inicial veio instruída com os documentos. É o breve relatório. DECIDO. A fiança poderá ser dispensada quando a situação econômica do preso for incompatível com sua fixação, conforme preceitua o inciso I do § 1o do art. 325 do Código de Processo Penal: Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: (...) § 1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código; Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. Na hipótese dos autos, verifica-se que o paciente está recolhido há 5 (cinco) dias, após a decisão de concessão da liberdade provisória pelo Núcleo de Audiências de Custódia, em razão do não pagamento da fiança arbitrada. Tal circunstância é suficiente à conclusão de que se trata de paciente juridicamente pobre, que não pode arcar com o valor da fiança fixada. Dessa forma, aplicável ao caso o disposto no artigo 350 do Código de Processo Penal. Por fim, cumpre salientar que, embora haja notícia de que o paciente responde à ação penal por crime de homicídio simples e pela contravenção penal de porte de faca, não é possível em sede habeas corpus reverter a decisão de primeira instância que concedeu a liberdade provisória ao autuado, sob pena de violação ao princípio do ne reformatio in pejus. Assim, a presente análise ateve-se a questão da fiança levantada pela Defesa. Em face do exposto e diante das considerações expendidas, CONCEDO A LIMINAR para CASSAR A FIANÇA ARBITRADA pelo Juízo de Origem, determinando a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor de VICENTE ALDO FERREIRA SILVA. Mantenho as demais medidas cautelares fixadas, a saber: I – comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, anão ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural; IV – recolhimento domiciliar noturno das 20h às 06h de segunda-feira às sextas-feiras e em regime integral durante os sábados, domingos e feriados, devendo ser monitorada eletronicamente. O monitoramento eletrônico é necessário para aferição do cumprimento, pelo autuado, da cautelar de recolhimento domiciliar e deverá ocorrer conforme previsto na Portaria PORTARIA GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa dias), após o qual o beneficiado deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. A área demonitoração do autuado VICENTE ALDO FERREIRA SILVA deverá incluir o endereço de sua residência, sendo que o autuado deverá informar o endereço e telefone ao CIME, no prazo de 48 horas, sob pena de revogação do benefício. caso o custodiado não preste as referidas informações, deverá o crime comunicar imediatamente ao juiz natural. CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO: 1. O monitorado deverá ficar recolhido em seu domicílio no período noturno das 20h às 06h de terça-feira às sextas-feiras e em regime integral durante os sábados, domingos e feriados. As informações quanto à monitoração deverão ser prestadas pela CIME mensalmente, mediante relatório a 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA. Fica advertido(a)(s) a monitorado(a)(s) de seus direitos e deveres: “a) aporassinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisãojudicial em sentido contrário”, conforme a Portaria supracitada. CONFIRO FORÇA DE MANDADO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E DE INTIMAÇÃO. DETERMINO QUE O AUTUADO SEJA CONDUZIDO À CENTRAL DA CIME PARA A COLOCAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, DEVENDO SER VIABILIZADA ESCOLTA POLICIAL (...). (ID 20003895). Registre-se que o descumprimento de quaisquer das medidas determinadas pode implicar na decretação de nova prisão pelo Juízo a quo. Expeça-se imediato Alvará de Soltura para colocar o paciente em liberdade, salvo se por outro motivo não estiver preso. Providencie a Secretaria da Turma o envio do Alvará de Soltura à Vara de Origem para fins de cadastro no BNMP 2.0. Dispenso as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR